Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723133-49.2023.8.07.0003 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. APELADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em face do acórdão n. 1978011. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator